Tribunal: TJPA
Processo: 0800891-03.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800891-03.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ZENEIDE LIMA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS DE FGTS. DECISÃO
A QUO
QUE RECONHECEU O DIREITO AUTORAL, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELAÇÃO DISCUTINDO A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NA ADI Nº 5090. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA QUE NÃO GUARDA SIMILITUDE COM A QUESTÃO POSTA NOS AUTOS. ACLARATÓRIOS VISANDO NOVAMENTE A SUSPENSÃO NO FEITO E APLICAÇÃO DA TR COMO INDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS OPOSTOS COM NÍTIDO CARÁTER DE REAPRECIAR MATERIA JÁ DISCUTIDA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

O Ministro Roberto Barroso na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5090 determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal – STF.

2.

O debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS. De outra ponta, nos presentes autos, os consectários legais decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito.

3.

No julgamento do REsp nº 1.614.874/SC, asseverou o Ministro Relator Benedito Gonçalves que a ADI 5.090/DF não suspende o trâmite dos demais processos em que se discute o tema.

4.

Embargos de Declaração com nítido caráter de rediscutir matéria já apreciada.
Aclaratórios rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0800891-03.2020.8.14.0040.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de embargos declaratórios, porém rejeitá-los,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face do acórdão de ID. 6240652, que deu parcial provimento à
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL nº 0800891-03.2020.8.14.0040

interposta pelo ente municipal em desfavor de
ZENEIDE LIMA FERREIRA
.

Em síntese, considerando ter sido o autor contratado temporariamente para exercer cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, permanecendo na função de fevereiro de 2013 a março de 2018, em razão de sucessivas prorrogações do contrato de trabalho, o juízo de piso reconheceu, em seu favor, o direito a depósitos de FGTS, respeitado o lustro prescricional.

Face a sentença, o Município de Parauapebas interpôs Apelação Cível argumentando, em suma, a necessidade de suspensão processual em atenção à determinação do
STF nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n°5.090/DF, na qual se discute a aplicação da TR como índice de correção monetária nos depósitos de FGTS.

O recurso foi julgado parcialmente procedente, consignando que
o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Portanto, não sendo caso de suspensão processual a decisão proveu tão somente o capítulo referente a exclusão da condenação do Município ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção conferida à Fazenda Pública.

Face o acórdão, o ente Municipal opôs os presentes Embargos de Declaração novamente argumentando a necessidade de suspensão do processo, até o julgamento final da ADI nº 5090/STF, aliada a tese firmada pelo STJ, quanto a forma de atualização monetária para a parcela de FGTS, nos termos do Tema 731 (Recurso Especial nº 1.614.874/SC).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Dito isso, denoto não haver qualquer
omissão, contradição, obscuridade
ou
correção de erro material a ser feita no caso
sub examine.

O acórdão aclarado expressamente destacou que a decisão proferida pel
o Ministro Roberto Barroso na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5090 determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal – STF.

Contudo, o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, enquanto nos presentes autos, os consectários legais decorrem de condenação judicial e, portanto, não guardam similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF.

Outrossim, o
Ministro Relator Benedito Gonçalves, no REsp nº 1.614.874/SC, já esclareceu que a
ADI 5.090/DF não suspende o trâmite dos demais processos em que se discute o tema
.

Confira-se excerto de seu voto:

"Preliminarmente, é imperioso expor, desde já, que não se desconhece que a questão em análise neste recurso especial representativo de controvérsia guarda certa similitude com o que o Supremo Tribunal Federal está apreciando nos autos da ADI 5.090/DF, em que se alega a inconstitucionalidade de trecho do artigo 13, caput, da Lei 8.036/1990 e do artigo 17, caput, da Lei 8.177/1991, com o fundamento de que o emprego da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS viola o direito de propriedade, o direito dos trabalhadores ao FGTS e o princípio da moralidade administrativa. Não há, contudo, impedimento para que se prossiga no julgamento deste repetitivo, pelos seguintes motivos: (i) a meta 7 do Conselho Nacional de Justiça impõe que os recursos representativos de controvérsia sejam julgados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias; (ii) a existência de 409.987 (quatrocentos e nove mil e novecentos e oitenta e sete) processos suspensos nos Tribunais Regionais e Juizados Especiais Federais, aguardando o presente julgamento (conforme informação contida no sítio http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp, colhida em 3/4/2018); e (iii) em ação direta de inconstitucionalidade, em via de regra, inexiste previsão legal no sentido de suspender o trâmite dos demais processos em que se discute tema idêntico àquele objeto da ADI, salvo em situações específicas, nas quais o Supremo Tribunal Federal determina expressamente a suspensão dos processos, o que não se verifica no caso em tela.
Evidencia-se, portanto, não ser o caso de suspensão do julgamento do presente recurso especial representativo de controvérsia, com o fim de aguardar o desfecho da ADI 5.090/DF."
– g.n.

Todos os argumentos foram devidamente enfrentados em decisão de mérito recursal, revelando-se a pretensão do embargante em mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada, o que é inadequado pela presente via.

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, OS REJEITO
para manter integralmente o acórdão aclarado, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023